Tribunal: TJSP
Processo: 0000879-93.2016.8.26.0471
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000879-
93.2016.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado WILTON PEREIRA
DAMASCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso do Ministério Público para elevar a pena de WILTON
PEREIRA DAMASCENO para 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 08 dias-multa, no piso, V.U.,, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000879-93.2016.8.26.0471 -Voto no 34853
2
APELAÇÃO no: 0000879-93.2016.8.26.0471 VOTO no 34.853
COMARCA: Porto Feliz
JUÍZO DE ORIGEM: 1a Vara Judicial
AÇÃO PENAL no: 0000879-93.2016.8.26.0471
APELANTE:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO:
WILTON PEREIRA DAMASCENO
VISTOS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO interpôs recurso de apelação contra a r. sentença que condenou o
réu WILTON PEREIRA DAMASCENO ao cumprimento de 01 ano, 09 meses
e 10 dias de reclusão, em regime aberto, mais 04 dias-multa, como incurso
no artigo 157 parágrafo 2o, I e II, c.c. 14, II, do Código Penal, concedida a
suspensão condicional da pena por dois anos, devendo, no primeiro ano do
prazo, prestar serviços à comunidade (CP, art. 78, § 1o).
Irresignado,
recorre
o
il.
Promotor
de
Justiça
requerendo: (a) pena base acima do mínimo legal; (b) regime inicial fechado;
(c) maior acréscimo pelas causas especiais de aumento de pena
consistentes no concurso de agentes e emprego de arma; (d) redução
mínima pela tentativa; (e) afastamento da suspensão condicional da pena.
Regularmente processado o recurso, manifestou-se a D.
Procuradoria de Justiça pelo provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000879-93.2016.8.26.0471 -Voto no 34853
3
É o relatório.
Narra a denúncia que, no dia 17 de abril de 2016, por
volta de 01h30min, nas dependências da lanchonete Super Bar Avecuia do
Alto, situada na Estrada Porto Feliz/Sorocaba, nesta cidade e comarca de
Porto Feliz/SP, WILTON PEREIRA DAMASCENO, qualificado a fls. 27/30,
e RAFAEL ALVES PEREIRA (falecido - fls. 43), ambos agindo em concurso,
previamente ajustados e com identidades de propósitos, tentaram subtrair,
para proveito comum, mediante grave ameaça a SAMUEL PEREIRA DA
SILVA e a GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, e mediante violência a
MARCOS FERREIRA LIMA DE JESUS e a JAILTON PACHECO DE
OLIVEIRA, exercidas com emprego de armas de fogo e branca, coisas
móveis alheias, consistindo em R$ 200,00 (duzentos reais) pertencentes ao
precitado estabelecimento comercial lanchonete “Super Bar Avecuia do
Alto”, somente não consumando a infração penal por circunstâncias alheias
à sua vontade.
Consta que, na data dos fatos, WILTON e RAFAEL
combinaram a prática de um crime de roubo na lanchonete Super Bar
Avecuia do Alto.
Então, devidamente ajustados e ambos na posse de
arma de fogo, deslocaram-se ao estabelecimento comercial visado, nele
ingressaram e pularam para o lado interno do balcão.
Em seguida, mediante grave ameaça exercida com o
porte ostensivo de armas de fogo, os denunciados abordaram os
responsáveis do local (as vítimas SAMUEL e GUSTAVO) e anunciaram
assalto.
Então,
WILTON
e RAFAEL pegaram R$ 200,00
(duzentos reais) pertencentes à lanchonete.
Ocorre que havia cerca de 30 clientes no local do roubo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000879-93.2016.8.26.0471 -Voto no 34853
4
sendo certo que muitos reagiram conjuntamente e conseguiram deter os
criminosos até a chegada da polícia.
Os réus entraram em luta corporal com alguns deles,
dentre os quais Marcos Ferreira Lima de Jesus, que foi esfaqueado, além de
Jailton Pacheco de Oliveira, agredido com mais gravidade na região da
cabeça.
É o breve resumo dos fatos.
A
materialidade
e
autoria
do
delito
restaram
sobejamente comprovadas nos autos, sobretudo pela confissão judicial do
réu, corroborada pela prova oral colhida sob o contraditório, acervo
probatório que lastreou a sentença condenatória, contra a qual a defesa se
mostrou satisfeita, sem insurgências.
De outro lado, o parquet não concordou com a r.
sentença em diversos aspectos da dosimetria pena, com razão, como será
visto.
Com efeito, a dosimetria penal comporta alguns reparos.
Na primeira fase, a pena base fixada no mínimo legal,
04 anos de reclusão mais 10 dias-multa, no piso.
Neste ponto, deve ser mantida a r. sentença, pois a
circunstância apontada pelo Ministério Público para sustentar acréscimo à
pena não se revelou apta.
A “premeditação” apontada pelo D. Promotor de Justiça
não foi suficiente para distinguir negativamente o presente delito de outros
semelhantes.
Em verdade, o estratagema muito mal elaborado pelos
criminosos, graças ao bom senso das vítimas, não culminou em tragédia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000879-93.2016.8.26.0471 -Voto no 34853
5
Assim, a malfadada “premeditação” dos criminosos não
merece o relevo desejado, a ponto de justificar acréscimo à pena.
Fica mantido o computo da primeira fase.
Na segunda fase, fica reconhecida a atenuante da
confissão, porém, sem reflexo na pena, eis que vedada a redução abaixo do
patamar mínimo nesta etapa (S. 231 do STJ).
Na terceira fase, como bem destacou o D. Promotor de
Justiça nas razões de apelação: “com a incidência do concurso entre duas
majorantes do crime de roubo, nossos Tribunais têm entendido a
possibilidade de fixação o quantum de 3/8 como fração para aumento da
pena na terceira fase da dosimetria, considerando a gravidade do crime e
das majorantes, que causam maior temibilidade e reprovabilidade da
conduta do réu”.
Com efeito, a escolha do índice deve levar em conta não
a quantidade de causas de aumento de pena inseridas na conduta, mas
sim, a maior reprovabilidade do delito quando várias causa de aumento são
perpetradas ao mesmo tempo.
Deve ser punida de forma mais severa a conduta de
maior grau de reprovabilidade, com duas causas de aumento de pena,
emprego de arma e concurso de agentes, que deram aos criminosos maior
chance de êxito, evidenciam maior periculosidade, maior ousadia, e
dificultaram a possibilidade de reação das vítimas, como no presente caso,
em que duas delas foram gravemente feridas.
Assim, com acréscimo de 3/8, vê-se atendido, com
justiça, o princípio da individualização das penas, resultando 05 anos e 06
meses de reclusão mais 13 dias-multa.
No tocante à tentativa, o desconto de 2/3 mostrou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000879-93.2016.8.26.0471 -Voto no 34853
6
totalmente incompatível com o iter criminis percorrido pelos agentes.
Eles praticaram grave ameaça contra mais de 30
pessoas, violência real contra duas vítimas, subtraíram quantia do caixa e
apenas não conseguiram fugir do local em razão da inesperada reação de
funcionários e clientes.
Ou seja, praticaram todas as elementares do tipo, muito
se aproximando da consumação, pois apenas não tiveram a posse mansa
da res e não conseguiram fugir do local.
Destarte, a redução deve ser a mínima de 1/3, que
resulta pena de 03 anos e 08 meses de reclusão mais 08 dias-multa, em
definitivo.
O regime inicial fechado é de rigor face à concreta
gravidade do delito, em que dois criminosos armados uniram esforços
para ingressar em um estabelecimento onde havia quase meia centena de
pessoas, entre clientes e funcionários, revelando extrema periculosidade e
ousadia acima do comum.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
chancela os fundamentos acima apontados como aptos a sustentar a
escolha do regime inicial fechado: “Não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal, o
regime inicial fechado restou fixado com base na gravidade concreta do delito, consistente no fato de o
crime ter sido praticado com ousadia, em via pública, com emprego de arma de fogo e em concurso
de agentes. Esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a
elevada periculosidade do paciente, justificando a aplicação do regime fechado.
Precedentes” (STJ - AgRg no HC 546314 / RJ - Ministro JOEL ILAN PACIORNIK - DJe 12/02/2020)
Por fim, em razão da nova pena imposta, fica afastada a
suspensão condicional da pena.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000879-93.2016.8.26.0471 -Voto no 34853
7
do Ministério Público para elevar a pena de WILTON PEREIRA
DAMASCENO para 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 08 dias-multa, no piso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora